Tribunal: STF
Processo: Rcl 77688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tex Courier S/A, em 26.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000354-93.2023.5.02.0204, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “II.2. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O reclamante recorre em relação a este tópico, asseverando, em síntese, que estavam presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Razão lhe assiste. Inicialmente, cabe destacar que, em depoimento pessoal, a primeira ré admite, às fls. 581, que ‘(...)o reclamante prestou serviços para a 1ª reclamada de agosto/2019 a abril/2021 como motorista autônomo realizando entregas para a 1ª reclamada. Destarte, admitida a prestação de serviços passou a ser da reclamada o ônus de provar o fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, isto é, que o trabalho se dava com autonomia, ou eventualidade, ou, ainda, sem remuneração. 



    Relevante destacar que a primeira ré afirmou (fls. 581) que inexistiam motoristas com registro em CTPS na empregadora e que ‘(...) acredita que a reclamada não teve o registro prévio do reclamante na ANT (...) acredita que o reclamante tinha experiência como entregador autônomo’.



    Diante de tal cenário, não há falar em enquadramento na condição de motorista autônomo de cargas, eis que não há evidências nos autos de: inscrição na qualidade de transportador autônomo de cargas na ANTT; experiência de três anos na atividade ou aprovação em curso específico (artigo 3º, §1, II, da Lei 11.442/2007) e a celebração de contrato de prestação de serviços (artigo art. 4º da Lei 11.442/2007). (...)



    A prova oral demonstra que a ré recrutava trabalhadores com finalidade de burlar o ordenamento jurídico trabalhista, impondo a necessidade, inclusive, de uma autorização prévia (pela reclamada) para trabalhar. Além da necessidade de um número mínimo de motorista no início da jornada. 



    Assim, no caso dos autos, verificou-se que havia a) habitualidade, porque o reclamante trabalhava diariamente b) onerosidade, pois o reclamante recebia de forma fixa e variável pelo trabalho que desenvolvia; c) o trabalho era feito pessoalmente pelo obreiro; d) havia subordinação, porque estava obrigado a obedecer às ordens da empregadora para a entrega das mercadorias.



    Quanto à possibilidade de substituição, é bem de ver que a substituição admitida (isto é, autorizada) pelo empregador não descaracteriza a relação de emprego. O jogador de futebol é substituído inúmeras vezes, durante várias partidas e, nem por isso, deixa de existir a pessoalidade, ou a relação de emprego. A própria palavra, por sinal, é esclarecedora: substituir só é possível quando alguém ocupa o lugar que é do outro. Logo, a existência da substituição é evidência da pessoalidade e não o contrário. O que descaracteriza a pessoalidade não é a substituição (quando um terceiro ocupa, temporariamente, o lugar que é de um determinado trabalhador), mas, isso sim, a ausência de titularidade no posto de serviço, isto é, quando não existe uma pessoa determinada para o trabalho, que, então, é desenvolvido por múltiplos trabalhadores, sem a fixação de nenhum deles como responsável pelas tarefas ligadas àquela função. 



    Outrossim, o trabalhador não assumia os riscos e os custos da atividade (princípio da alteridade), uma vez que a reclamada remunerava com diárias fixas de R$ 50,00.



    Em síntese, a reclamada não comprovou que o autor fosse autônomo e, por conta disso, a relação de emprego deve ser reconhecida. 



    Assim sendo, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo empregatício com a reclamada, na função de motorista e entregador, no período de 07/08/2019 até 28/04/2021, nos termos do pedido principal do autor (fl. 6). 



    Entretanto, a fim de evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com análise dos demais pedidos decorrentes do vínculo ora reconhecido, como se entender de direito” (fls. 73-75, doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos para esclarecimentos “sem contudo imprimir efeito modificativo ao julgado” (fl. 9, doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que esse acórdão transitou em julgado em 17.7.2024.



    2. A reclamante alega que “a presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por Salesio Brasilino dos Santos, transportador autônomo de carga, na forma da Lei nº 11.442/07. Na referida ação (Proc. nº 1000354-93.2023.5.02.0204), o transportador autônomo pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, o que terminou por ser julgado procedente pela Justiça do Trabalho” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que tenha reconhecido a existência do contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, o TRT concluiu que não houve preenchimento, cumulativamente, dos demais requisitos legais. No entanto, o ato reclamado merece ser cassado, pois tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por este E. STF na ADC 48” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que o “Tribunal Regional da 2ª Região, ao afastar a aplicação da Lei nº 11.442/07, por meio de órgão fracionário, e reconhecer o vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a ora reclamante, também desrespeita o entendimento da súmula vinculante 10” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 1000354-93.2023.5.02.0204, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na Ação Trabalhista nº 1000354-93.2023.5.02.0204, que violou as decisões proferidas pelo STF, especialmente aquela proferida na ADC 48, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que o acórdão reclamado transitou em julgado em 17.7.2024 e a presente reclamação foi ajuizada apenas em 26.3.2025 (doc. 12). 



    Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado da decisão judicial nela impugnada. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora